Tribunal: TJMT
Processo: 1022138-92.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022138-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KAROLANE SILVA DE SOUZA - CPF: 060.473.931-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KAROLANE SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE ESTUDO PARA FINS DE REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –PRETENDIDA A CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE – POSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA – INFORMAÇÕES COMPROVADAS PELA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como ocorre no caso dos autos em que há documentos apresentados pela administração prisional, noticiando a compatibilidade dos horários, devendo a decisão agravada ser reformada, nos termos do artigo 126, §3º, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1022138-92.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: KAROLANE SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Karolane Silva de Souza
em face da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo nº 2000216-48.2020.8.11.0064, cujos termos rejeitaram o pedido de reconsideração formulado pela agravante e mantiveram a decisão inserida na sequência 176.1, por seus próprios fundamentos (ID 148891696 – p. 2).

Na decisão proferida na sequência 176.1 dos autos, o juízo
a quo
homologou o saldo de dias referente ao trabalho desenvolvido pela agravante e, alegando incompatibilidade entre o horário de trabalho exercido e o de estudo, deixou de homologar a planilha de estudo atestando o exercício de 142 (cento e quarenta e duas) horas de atividades educacionais (ID 148891691 – pp. 04/05).

Inconformada, a agravante apresentou petitório ao juízo de primeiro grau com o fim de demonstrar que as atividades educacionais e laborais não são incompatíveis, pois, nos termos do Ofício nº 148/2022/CPFROND,
subscrito pela Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT e encaminho à 5ª Defensoria Pública Criminal daquela Comarca (ID 148891693 – p. 4).

À luz destes esclarecimentos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se favoravelmente ao pleito defensivo, a fim de que fossem homologados os dias remidos pela agravante através do estudo (ID 148891694 – pp. 02/03), todavia, por entender pela ausência de fatos novos que ensejassem a alteração da decisão anterior, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração (ID 148891696 – p. 2).

Diante deste contexto e inconformada com a decisão proferida e, posteriormente, mantida pelo juízo de primeiro grau, a agravante interpôs o presente recurso onde pugnou para que se reconheça o direito de cumulação da remição pelo estudo e pelo trabalho, a fim de que sejam declarados remidos 12 (doze) dias em razão do exercício de atividades educacionais (ID 148891698).

As contrarrazões foram pelo provimento do recurso interposto (ID 148894150).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento do agravo em execução interposto (ID 150688167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KAROLANE SILVA DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, a agravante
Karolane Silva de Souza
encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade em razão das seguintes práticas delitivas:

-
Guia de Execução Penal
oriunda do processo nº 3988-08.2018.811.0037, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que lhe impôs a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 200 (duzentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da prática delitiva constante no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 (ID 148891688 – pp. 05/06).

-
Guia de Execução Penal
oriunda do processo nº 1023911-37.2020.8.11.0003, que tramitou perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que lhe impôs a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em virtude da prática delitiva tipificada no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 148891689 – pp. 03/04).

No curso da execução da pena, foi acostado ao feito um atestado de trabalho (seq. 173.1), cujos termos certificaram que a agravante
Karolane Silva de Souza
realizou atividades laborativas de artesanato em cela, registrando que o horário das atividades eram de 07 às 11 horas da manhã e de 13 às 17 horas e, entre os meses de janeiro e junho de 2022, a agravante trabalhou 101 (cento e um) dias, totalizando 34 (trinta e quatro) dias remidos (ID 148891692 – p. 2).

Igualmente, juntou-se aos autos, a planilha de remição pelo estudo atestou que a agravante
Karolane Silva de Souza
estudou, naquele mesmo período (atestado datado de 25/07/2022), 142 (cento e quarenta e duas) horas, totalizando 12 (doze) dias de remição (ID 148891692 – p. 3).

Contudo, apesar dessa documentação, o juízo
a quo
, na decisão proferida na seq. 176.1 dos autos, homologou apenas
o saldo de dias referente ao trabalho desenvolvido pela agravante e, alegando incompatibilidade entre o horário de trabalho exercido e o de estudo, deixou de homologar a planilha de estudo atestando o exercício de 142 (cento e quarenta e duas) horas de atividades educacionais (ID 148891691 – pp. 04/05).

De acordo com a decisão da autoridade de primeiro grau, haveria incompatibilidade entre os horários de estudo e trabalho a impossibilitar a homologação de ambos,
pois a jornada de trabalho atestada foi de 08 (oito) horas/dia e a unidade prisional não dispõe de estudo no horário noturno (ID 148891691 – pp. 04/05).

Inconformada, a agravante apresentou petitório ao juízo de primeiro grau com o fim de demonstrar que as atividades educacionais e laborais não são incompatíveis, pois, nos termos do Ofício nº 148/2022/CPFROND, emitido pela Cadeia Feminina de Rondonópolis/MT, “
As recuperandas que estão nessa situação (trabalho e estudo), na grande maioria trabalham na modalidade de artesanato em cela e portanto, não seguem os horários estabelecidos na planilha, haja vista que, o controle de produção é feito semanalmente e para concluir e apresentar os trabalhos desenvolvidos na semana, eventualmente elas trabalham no período noturno e aos finais de semana
”.

Igualmente se registrou: “
Em relação às internas que prestam serviços gerais, a lógica é parecida, pois, mesmo que tenham os horários, elas estão sempre a disposição para auxiliar nos trabalhos da unidade e para tanto frequentemente são requisitadas aos finais de semana, além de algumas confeccionarem artesanato no período noturno, o que não é contabilizado na planilha
”.

Estas informações encontram-se encartadas no Ofício nº 148/2022/CPFROND, subscrito pela Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT e encaminho à 5ª Defensoria Pública Criminal daquela Comarca (ID 148891693 – p. 4).

À luz destes esclarecimentos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se favoravelmente ao pleito defensivo (ID 148891694 – pp. 02/03). Todavia, por entender pela ausência de fatos novos que ensejassem a alteração da decisão anterior, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de reconsideração (ID 148891696 – p. 2).

Diante deste contexto e inconformada com a decisão proferida e, posteriormente, mantida pelo juízo de primeiro grau, a agravante interpôs o presente recurso onde pugnou para que se reconheça o direito de cumulação da remição pelo estudo e pelo trabalho, a fim de que sejam declarados remidos 12 (doze) dias em razão do exercício de atividades educacionais (ID 148891698).

Com razão a defesa.

Embora o juízo singular tenha manifestado entendimento no sentido de que os horários relativos às atividades laborais e educacionais são incompatíveis, de modo a impedir a homologação dos dias remidos através do estudo, não é possível ignorar que o
Ofício nº 148/2022/CPFROND, emitido pela Cadeia Feminina de Rondonópolis/MT, pontuou a possibilidade de que as mulheres segregadas naquela unidade penitenciária exerçam estas duas atividades.

Segundo informado no mencionado documento, as recuperandas que trabalham e estudam, em sua maior parte, realizam atividades de artesanato em suas próprias celas e, portanto, não seguem os horários mencionados na planilha, uma vez que o controle de produção é feito semanalmente e, com o fim de concluírem e apresentarem os trabalhos desenvolvidos, eventualmente laboram no período noturno e aos finais de semana.

No mesmo documento, também se esclareceu que naquilo que concerne às internas que prestam serviços gerais, a lógica seria semelhante, pois, ainda que tenham horários, permanecem sempre à disposição para auxiliarem nos trabalhos da unidade e, por força disso, frequentemente são requisitadas aos finais de semana.

Portanto, tem-se das informações dos autos que acerca do trabalho e estudo das reeducandas que fazem artesanato – que é o caso da agravante – o controle das atividades laborais é feito pela produção e não pelo horário, enquanto o estudo é feito no período matutino (ID 148891692 p. 3). Logo, o art. 126, §3º, da Lei de Execução Penal, que dispõe “
Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem
”, foi plenamente observado.

Frente a estes esclarecimentos, não restam dúvidas de que é perfeitamente possível reconhecer-se a possibilidade de homologação das remições não apenas pelo trabalho, como também daquela relativa às atividades educacionais da reeducanda, pois não há qualquer incompatibilidade entre ambos, conforme demonstrado pela documentação que instrui o feito.

A este respeito: “
É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como ocorre no caso dos autos em que há documentos apresentados pela administração prisional, noticiando a compatibilidade dos horários, devendo a decisão agravada ser reformada, nos termos do artigo 126, §3º, da Lei de Execução Penal
” (N.U 1018599-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução interposto para reconhecer a remição não apenas dos 34 (trinta e quatro) em decorrência das atividades laborais da agravante
Karolane Silva de Souza
(ID 148891692 – p. 2), como também dos 12 (doze) dias mencionados na planilha acostada ao feito (ID 148891692 – p. 3), em virtude do estudo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022